Tribunal: STF
Processo: RE 684571
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. A REPERCUSSÃO GERAL NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    3. Deveras, entendimento diverso do adotado pelo acórdão recorrido – como deseja o recorrente – quanto ao índice de correção monetária adequado para a atualização do valor do presente precatório, demandaria a análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie (Resolução n. 115/2010, do CNJ), bem como o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. (Precedentes: RE n 404.801-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, 1ª Turma, Dj de 04.03.05; AI n. 466.584-AgR, Relator o Ministro Nelson Jobim, 2ª Turma, DJ de 21.05.04, entre outros).



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECATÓRIO – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 17, DO STF – ATUALIZAÇÃO – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É vedada a incidência de juros no cálculo da atualização dos valores de precatórios, exceto se houver mora no seu pagamento (STF: Súmula Vinculante nº 17). 2) Após o advento da emenda Constitucional nº 62/2009, a atualização de valores de precatórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, passou a ser feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (CF/88: art. 100, § 12º). 3) Recurso conhecido e parcialmente provido.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.